Tribunal: TCU
Processo: 001.466/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão do não atingimento dos objetivos de convênio firmado entre o Ministério do Turismo e a Empresa Brasiliense de Turismo (Brasiliatur), sucedida pelo Governo do Distrito Federal. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação Geral de Convênios, da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do Turismo, em desfavor do Governo do Distrito Federal (GDF), que sucedeu a Empresa Brasiliense de Turismo (Brasiliatur), além de João Raimundo de Oliveira, Delfim da Costa Almeida, e Elton Walcacer da Silva, em razão dos produtos do convênio apresentados pela Brasiliatur não atenderem às especificações do Termo de Referência do Convênio 744/2007 (Siafi 599909), celebrado entre o Ministério do Turismo e a mencionada empresa, que teve por objeto a "Elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável - PDITS de Brasília e demais Regiões Administrativas do DF". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Elton Walcacer da Silva, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da presente relação processual Luís Otávio Rocha Neves, Rôney Tanios Nemer e Elton Walcacer da Silva, bem como o Governo do Distrito Federal; 9.3. com fundamento nos arts. 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de João Raimundo de Oliveira e Delfim da Costa Almeida, condenando-os, em solidariedade com a APB Associação Positiva de Brasília, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 29/12/2008 58.327,75 09/07/2009 96.237,80 10/12/2009 36.000,00 23/12/2009 89.844,20 9.4. aplicar a João Raimundo de Oliveira, Delfim da Costa Almeida e APB Associação Positiva de Brasília, individualmente, a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da multa aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-os que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. dar ciência do inteiro teor da decisão à Procuradoria da República no Distrito Federal.